Tribunal: STF
Processo: Rcl 79825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. TRABALHISTA. LEI N. 11.443/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 
DE EMPREGO PELA JUSTIÇA 
DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO 
NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo regimental na reclamação interposto, em 9.6.2025, contra a seguinte decisão proferida em 30.5.2025:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 
DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 43).



    2. O agravante sustenta não haver estrita aderência entre o paradigma e o caso em espécie, porque consta “na decisão reclamada que não houve prova da formalização de um contrato de transportador autônomo de cargas com fundamento na Lei n. 11.442/2007” (fl. 3, e-doc. 49).



    Afirma que “a ausência de um contrato formal (escrito) de prestação de serviços é, de acordo com a jurisprudência consolidada desta eg. 1ª Turma, o que basta para afastar a necessária aderência entre o ato reclamado e o conteúdo decisório da ADC n. 48, ensejando, dessa forma, o não cabimento da reclamação constitucional” (fl. 4, e-doc. 49).



    Salienta que, “quando nos casos examinados não houve a formalização 
de um contrato de transportador autônomo de cargas nos termos da Lei 
n. 11.442/2007, [a] i. relatora negou seguimento à reclamação por entender inexistir identidade material entre o ato reclamado e o conteúdo decisório da ADC n. 48, e fez questão de consignar na ementa [da] decisão que o caso ali se tratava de ‘AUSÊNCIA DE CONTRATO’, enquanto nos casos analisados em que, na decisão reclamada, houve expressa declaração de que havia um contrato formal (escrito) entre as partes, sua excelência julgou procedente a reclamação por haver estrita aderência entre o ato reclamado e ao que foi decidido por esta Suprema Corte na ADC n. 48, e nesses casos também fez questão de consignar na ementa a ‘EXISTÊNCIA DE CONTRATO’” (fl. 6, e-doc. 49).



    Pede “o conhecimento deste agravo interno e, no mérito, seu provimento” (fl. 15, e-doc. 49).



    3. O acórdão reclamado, prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, induz à compreensão de que o vínculo empregatício da reclamante com o beneficiário teria sido reconhecido tão somente com fundamento no preenchimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.



    O reexame da matéria, entretanto, demonstra que o vínculo de emprego foi reconhecido pela autoridade reclamada em razão também de inexistir contrato firmado entre reclamante e beneficiário sob a égide da Lei n. 11.442/2007, evidenciando tratar-se de relação de trabalho informal, pelo que reconsidero a decisão proferida em 30.5.2025 e analiso outra vez a presente reclamação.



    4. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A, em 20.5.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0011858-24.2017.5.03.0131, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.691 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



      “ VÍNCULO DE EMPREGO. ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS. CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento da relação de emprego exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. A reunião concomitante desses elementos fáticos e jurídicos enseja a configuração do vínculo empregatício. Neste processado, o conjunto probatório demonstrou que a relação havida entre as partes se revestiu de todos os elementos estabelecidos nos citados artigos celetistas, impondo-se reconhecer o vínculo de emprego” (fls. 55, e-doc. 21).



    5. Na presente reclamação, Decminas Distribuição e Logística S/A sustenta que, “ao entender pela competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito, reconhecendo o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961” (fl. 3).



    Enfatiza que, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei 
n. 11.442/2007.



    Realça que “arguiu e comprovou documentalmente a presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, os quais, quando presentes, afastam o vínculo de emprego, segundo entendimento firmado por esse C. STF no julgamento da ADC 48” (fl. 9).



    Insiste em que “o Supremo Tribunal Federal concluiu que, no caso de transportador autônomo contratado nos termos da Lei 11.442/07, desde que observados seus requisitos formais, configura-se uma relação puramente comercial, de natureza civil, afastando-se qualquer possibilidade de vínculo empregatício” (fl. 12).



    Pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fl. 20).



    6. Em 21.5.2025, Hernandes Barcelos Braga apresentou contestação. Sustenta que “a reclamante não juntou aos autos originários quaisquer documentos que comprovassem que a relação mantida entre as partes era de natureza comercial na forma da Lei n. 11.442/2007. O acórdão proferido pela 
4ª Turma do TRT da 3ª Região deixou bem claro que NÃO houve prova da formalização de um contrato de transportador autônomo de cargas com fundamento na Lei n. 11.442/2007” (fl. 5, e-doc. 38).



    Pede “a) seja negado seguimento à reclamação constitucional e julgado prejudicado o pedido de liminar formulado pela reclamante ou julgada improcedente esta reclamação; b) a condenação da reclamante ao pagamento das custas e demais despesas processuais advindas da presente reclamação, inclusive honorários advocatícios de sucumbência; c) a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ser pobre no sentido legal e não ter condições de arcar com as custas processuais e demais cominações legais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme inclusa declaração de hipossuficiência econômica” (fl. 15, 
e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Defiro ao beneficiário da decisão reclamada o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar a condição de transportador autônomo de cargas do beneficiário, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre ele e a reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    9. Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO 
DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    10. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu como constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007. 



    11. A despeito daquele entendimento afirmado por este Supremo Tribunal, na espécie se observa ser posta em questão matéria diversa daquela objeto da jurisprudência mencionada. A controvérsia estabelecida na ação trabalhista da origem é diversa daquela cuidada na orientação afirmada por este Supremo Tribunal sobre a competência para o julgamento de causas cujo objeto diga respeito a direitos do trabalhador autônomo. 



    No caso em pauta, ao declarar o vínculo empregatício existente entre as partes, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) No caso, a ré admite a prestação dos serviços do autor em seu favor, mas impugna o vínculo pretendido, sob a alegação de que o autor era Transportador Autônomo de Cargas – TAC (Id e8607ca – Pág. 6). 



    Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego perquirido incumbe à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito. Lado outro, admitida a prestação de serviços, incumbe à parte ré a prova de que se trata, efetivamente, de labor autônomo ou de outra situação laboral que não se amolda ao figurino celetista, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia. 



    A Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros mediante remuneração, exige a prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas/RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres/ANTT, assim como a posse de veículo próprio ou arrendado e experiência ou aprovação em curso específico (art. 2º da Lei 11.442/2007). O art. 6º da referida lei ainda impõe a formalização do contrato ou conhecimento de transporte para fins de prestação dos serviços de transporte rodoviário de carga.



    Extrai-se dos autos que, embora o autor tenha sido contratado em 11/09/2013, ou seja, em data posterior à sua inscrição no RNTR-C, como Transportador Autônomo de Cargas – TAC, em 28/08/2012, o obreiro não estava apto a realizar o transporte remunerado de cargas (vide observação do Comprovante de Consulta de Transportador de ID. c1a1108 – Pág. 1). 



    Logo, o obreiro não estava regularmente inscrito no RNTR-C 
da ANTT, conforme exigência do artigo 2º, caput, da Lei 
nº 11.442/2007. 



    Ademais, não se pode desconsiderar que o vínculo de emprego é sempre um contrato realidade, cabendo desvendar a forma da prestação dos serviços. 



    Soma-se a isso o fato de a ré não ter trazido aos autos os contratos firmados com o obreiro sob a égide da Lei 11.442/2007 
(art. 4º, caput, § 5º, 5º, caput, parágrafo único, 6º, caput, 7º, 10, caput, 11, caput, 14, caput, 15 e 18 da Lei 11.442/2007) ou recibos de pagamento a autônomo (RPA) emitido pelo trabalhador, tampouco comprovante de depósito bancário dos valores dos fretes pagos ao obreiro (artigo 5º-A, caput, da Lei n.º 11.442/2007). 



    Tratando-se de contrato especial de trabalho, regido por lei específica, devem ser cumpridos todos os requisitos de validade previstos na norma, sob pena de nulidade. 



    Não há nos autos qualquer prova de que o labor tenha se dado, como alega a ré, de forma autônoma, sendo certo que o fato de o autor receber por frete (ou não), arcando com as despesas do veículo próprio, não constitui óbice ao reconhecimento da relação de emprego (...)” 
(fls. 62-63, e-doc. 21 – grifos nossos).



    Na espécie vertente, a reclamante não demonstrou o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 11.443/2007. Conforme consignado pela autoridade reclamada, a empresa Decminas Distribuição e Logística S/A sequer apresentou, no processo de origem, eventual contrato firmado entre as partes, nos termos exigidos pela mencionada norma.



    12. Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, desatendidos, portanto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de 
serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação 
para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para 
a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 71.454-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. ATO RECLAMADO. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por não verificar identidade temática entre o ato reclamado e a ADC 48. 2. A parte agravante sustenta a configurada a estrita aderência e defende caber à Justiça comum – e não à especializada – a análise dos requisitos versados na Lei 
nº 11.442/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há identidade material entre o ato reclamado, que versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa prestadora de serviços, e o paradigma invocado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos no referido diploma, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a formação de vínculo trabalhista. 5. De acordo com o pronunciamento reclamado, por tratar-se de situação a envolver trabalhador voltado à entrega de produtos da empresa Mercado Livre, sem que esteja evidenciada prestação de serviços relacionados ao transporte rodoviário autônomo de cargas, regulado pela Lei nº 11.442/2007, não há falar em estrita aderência entre 
o conteúdo da decisão reclamada e o assentado na ADC 48. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 72.539-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    Em reclamações análogas à presente, todas ajuizadas pela Decminas Distribuição e Logística S/A, ambas Turmas deste Supremo Tribunal têm firmado entendimento no sentido de que a ausência de contrato formal, nos termos da Lei n. 11.443/2007, evidencia falta de identidade material com o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, pois considerou que o ato reclamado violou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada desrespeitou os paradigmas apontados como violados. 
III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sem desconsiderar contrato formalizado entre as partes. 4. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 
5. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 6. A intenção da ora agravada é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido, para julgar improcedente a reclamação. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (Rcl 74.642-ED, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA 
DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ao entendimento: (i) de que não foi cumprido o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de que não há relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADC 48, da ADI 3.961 e da ADPF 324. 2. A parte agravante insiste na transgressão aos paradigmas e defende caber à Justiça comum – e não à especializada – a análise dos requisitos versados na Lei n. 11.442/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há identidade material entre o ato reclamado, que versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador e empresa prestadora de serviços, e os paradigmas invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à arguida contrariedade às teses fixadas no Tema 725/RG. 5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 3.961. 6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 75.448-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora